Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-90.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
14/06/2022
Número: 0600386-90.2020.6.16.0174

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 06/05/2022
Processo referência: 0600386-90.2020.6.16.0174
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600386-
90.2020.6.16.0174 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas, Waldir Aparecido Rangel da Silva,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou ao prestador de contas que providencie o
recolhimento da importância de R$ 1.362,12 (mil trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos),
identificado como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de contas eleitorais do candidato a vereador, Waldir Aparecido Rangel da Silva, pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Curitiba, desaprovadas com fundamento de que houve
arrecadação de recursos financeiros na campanha por forma diversa de transação bancária, a
utilização desses recursos financeiros, que não transitaram pela conta bancária especifica de
campanha, o disposto no artigo 21, I da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e caracteriza o recurso com
de origem não identificada, nos termos do § 1º, VI do art. 32 da resolução de prestação de contas.
O valor arrecadado e utilizado em contrariedade às normas da prestação de contas, no total de R$
1.362,12, representa 48,76% (quarenta e oito vírgula setenta e seis porcento) do total de gastos
financeiros da campanha analisada nos presentes autos. Portanto, não se aplica ao presente caso
os princípios da razoabilidade e da insignificância, sendo a irregularidade verificada relevante e
que compromete a regularidade das contas para efeito de sua desaprovação).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA
VEREADOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)

WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42981
216
14/06/2022 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.792

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600386-90.2020.6.16.0174 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
EMBARGANTE: WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A alegação apresentada pelo embargante consiste, em
verdade, em pretensão de reexame da decisão, já que evidente
a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do
acórdão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral
Num. 42981216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 13:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061413580718600000041952738
Número do documento: 22061413580718600000041952738

c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/06/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por WALDIR APARECIDO RANGEL
DA SILVA, em face do Acórdão Nº 60.634 (ID 42946844), pelo qual foi negado provimento ao
recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas e
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão quanto a
aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, alegando que
foram invocados pela defesa, mas que não foram ponderados, à luz da jurisprudência,
argumentando tratar-se de despesas de pequena monta e identificáveis e que foram declaradas
pelo candidato, por meio da informação de que foram pagas com recursos próprios, não havendo
que se falar em omissão de despesas, acrescentando a boa-fé do prestador de contas, bem
como a ausência de gravidade em sua conduta.

Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos
infringentes, para suprimir a omissão apontada e para aprovar as contas de campanha, mesmo
que com ressalvas (ID 42951417).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 42981216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 13:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061413580718600000041952738
Número do documento: 22061413580718600000041952738

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. APONTAMENTO, EM
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA, DE OMISSÃO DE DESPESA DETECTADA POR
MEIO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO DA DESPESA
POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA, COM A
INDICAÇÃO COM A SUPOSTA FONTE DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS QUE TAMPOUCO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS
DE CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DIANTE DO
QUE REPRESENTA NO CONTEXTO DA CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO E DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Omissão de despesa é irregularidade grave, uma vez que configura recurso de
origem não identificada e pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

2. O tardio reconhecimento da despesa, por meio de prestação de contas
retificadora, não afasta a irregularidade decorrente da configuração de recurso de
origem não identificada, relativa ao valor utilizado para pagamento da despesa,
cuja origem não restou efetivamente comprovada e que não transitou por conta
específica de campanha e que deve ser recolhida ao Tesouro Nacional (art. 32,
Num. 42981216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 13:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061413580718600000041952738
Número do documento: 22061413580718600000041952738

caput; § 1º, inciso VI e § 6º da Resolução TSE n.º 23.607/2019).

3. O valor utilizado para pagamento das despesas incialmente omitidas e que
configura recurso de origem não identificada correspondente a R$ 1.362,12 (mil
trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), além de não ser módico,
representa 48,76% (quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) do total de
gastos financeiros e 16,6% do total de recursos declarados (incluindo os
estimáveis em dinheiro), pelo que não é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado porque teria
deixado de enfrentar os argumentos do embargante quanto aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.

Isso porque o acórdão, após explicitar quais os critérios definidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação de tais princípios, expressamente demonstrou que o presente
caso não preenche nenhum dos critérios, já que a despesa omitida é superior a R$ 1.064,00,
bem como é superior a 10% do total da arrecadação ou despesa, conforme se verifica no
seguinte trecho:

No caso em análise, o valor utilizado para pagamento das despesas incialmente
omitidas e que configura recurso de origem não identificada correspondente a R$
1.362,12 (mil trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), além de não
ser módico, representa 48,76% (quarenta e oito vírgula setenta e seis por
cento) do total de gastos financeiros e 16,6% do total de recursos
declarados (incluindo os estimáveis em dinheiro).

Portanto, é evidente que o assunto foi devidamente abordado e, nesse contexto,
não há que se falar em ausência de gravidade da conduta, sendo irrelevante a boa-fé do
candidato.

Além disso, quanto ao argumento de que a despesa seria de pequena monta, no
Acórdão constou de forma clara que “no balizamento realizado pela Corte Superior, a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não é feita com
base no valor limite de despesas para o cargo, ao contrário do que pretende o recorrente. A
proporção no contexto das contas é analisada com base no total da arrecadação ou da despesa”.

No mais, quanto as alegações de que as despesas foram identificadas, o acórdão
também é claro ao destacar que, embora tenha havido a retificação das contas com a posterior
declaração da despesa, o que não restou identificada foi a origem dos recursos utilizados para
seu pagamento, já que não transitaram pelas contas específicas de campanha e tampouco houve
a comprovação de que foram utilizados recursos próprios.

Quanto a esse aspecto, assim constou no Acórdão:

Todavia, embora tenha ocorrido a retificação das contas, com o intuito de sanar a
Num. 42981216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 13:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061413580718600000041952738
Número do documento: 22061413580718600000041952738

irregularidade, seja para declara-la, seja para esclarecer a sua suposta fonte,
concluiu a d. prolatora da sentença que persiste a irregularidade decorrente da
ausência de prévio trânsito pela conta bancária do valor tido como de origem não
identificada, o que foi destinado para pagamento das despesas em questão, (...)

(...)

Ademais, conquanto válida a retificação das contas, ocorrida na hipótese de
cumprimento de diligência, nos termos do art. 71, I, da Resolução-TSE nº
23.607/2019, o reconhecimento tardio da despesa não possui o condão de
afastar o comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas
, especialmente quanto à origem dos recursos utilizados para saldá-la.

Logo, embora reconhecida a despesa por meio da prestação de contas
retificadoras, persistem irregularidades que não foram sanadas e que
comprometem a confiabilidade das contas.

De fato, no caso resta configurada a hipótese de utilização de recursos de
origem não identificada, sendo que tal situação decorre não apenas da
ausência de comprovação da efetiva origem dos recursos utilizados para
pagamento.

Tal configuração decorre também do fato que é incontroverso que tais recursos
não transitaram pela conta da campanha, o que, por si só, já é suficiente para
caracterizar o recurso como de origem não identificada e impor a imposição de
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.

Em outras palavras, a singela declaração – não comprovada - de que foram
utilizados recursos em espécie próprios do recorrente para o pagamento da
despesa não elide o fato de que tais recursos não transitaram pelas contas
bancárias específicas da campanha (Doações de campanha, Fundo Partidário
ou FEFC), pelo que são considerados recursos de origem não identificada,
havendo expressa previsão, pela resolução de regência, para o recolhimento em
tal hipótese.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, o
embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de
todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO
Num. 42981216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 13:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061413580718600000041952738
Número do documento: 22061413580718600000041952738

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600386-
90.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA VEREADOR,
WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO
PEREIRA MACHADO - PR66281-A, ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.06.2022.

Num. 42981216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/06/2022 13:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061413580718600000041952738
Número do documento: 22061413580718600000041952738